Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO MÉDICO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A rescisão do contrato coletivo deve ser acompanhada da garantia, ao segurado, da possibilidade de migração para outro plano, mantendo-se as condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19.
2. No caso, não consta que tenha sido disponibilizado plano individual ou familiar equivalente na área geográfica da residência dos autores.
3. Considerando-se, ainda, os riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde à beneficiária que está em tratamento médico, deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela, para que a ré mantenha ativo o plano de saúde dos autores.
4. Recurso conhecido e não provido.